Tribunal: TJBA
Processo: 8078447-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8078447-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INDIARA RAMOS SANTOS NASCIMENTO Advogado: LEAL TADEU DE QUEIROZ (OAB: MT 4.039-A) APELADA: SERASA S.A. Advogados: ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) E LARISSA SENTO SÉ ROSSI (OAB: BA 16.330-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ALÇADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA/RECORRENTE. MÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC E SÚMULA 359, DO STJ. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA NO SERVIDOR DE DESTINO. COMPROVAÇÃO DA REMESSA AO E-MAIL DE TITULARIDADE DA AUTORA/APELANTE. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8078447-08.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NEGAR PROVIMENTO RECURSO e REFORMAR, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.